Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-75.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004908-75.2015.8.14.0401

APELANTE: GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004908-75.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

ADVOGADA: VALÉRIA DE OLIVEIRA GUEDES- OAB

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO.
USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.

INDEFERIMENTO.

DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004908-75.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

ADVOGADA: VALÉRIA DE OLIVEIRA GUEDES- OAB

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

GLEYCE KELLY OLIVEIRA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4379453) que em 13/12/2009, por volta das 13h 25min., no interior do Supermercado Líder, localizado na Avenida Alcindo Cacela, a Apelante juntamente com mais 03 (três) comparsas, mediante grave ameaça e com emprego de três armas de fogo, subtraíram o valor total de R$ 1,972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais) e um aparelho transmissor de rádio, Marca Motorola.

Narra ainda a denúncia, que a Apelante e os demais indivíduos invadiram a loja, renderam o segurança e anunciaram o assalto, momento em que passaram recolhendo valores de diversos caixas.

Foram subtraídos do caixa nº 09 (nove) do funcionário Joelson o valor de R$ 802,36 (oitocentos e dois reais e seis centavos); do caixa nº 08 (oito) da funcionária Franciceis, o importe de R$ 27,27 (vinte e sete reais e vinte e sete centavos); do caixa nº 07 (sete) da funcionária Ivaneide, a quantia de R$ 1.143,13 (mil cento e quarenta e três reais e treze centavos) e ainda um transmissor de rádio da marca Motorola.

Após concretizarem a ação criminosa, a Recorrente e seus comparsas ordenaram que todas as pessoas se dirigissem para o fundo do estabelecimento e em seguida empreenderam fuga.

A Apelante foi citada por edital em 19/11/2011, ocorre que não tendo se manifestado nos autos e nem constituído advogado, o que levou o Juízo a determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, decretando assim a prisão preventiva da mesma.

Durante a instrução processual a Recorrente foi denunciada como incurso nas condutas previstas no Art. no art. 157, §2º, I, II, do CP.

Sobreveio sentença condenatória (ID nº 4372188), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4379676) pugnando por sua absolvição em razão do estado de necessidade à época do crime, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, diminuição da pena de multa e fixação de regime inicial menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4379678).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4379680).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da alegação de estado de necessidade.

Ora, como cediço, o reconhecimento desta excludente de ilicitude depende do cumprimento dos requisitos expressamente previstos em lei. O art.
24
do
CP
dispõe que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

O que se tem nos autos é tão somente a vaga declaração da Apelante, não havendo qualquer outra prova a confirmar eventual situação de miserabilidade sua e de sua família.

Demais disso, não há provas da atualidade e da concretude do perigo, tampouco da indisponibilidade de meios alternativos que eventualmente pudessem solucionar a suposta situação de risco, requisitos esses cumulativos e imprescindíveis a justificar o sacrifício de um bem jurídico em prol de outro.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DELITO COMETIDO EM COAUTORIA FUNCIONAL E DIVISÃO DE TAREFAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - Estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, a manutenção das condenações dos acusados é medida que se impõe - Não há falar em absolvição do recorrente em face do princípio da insignificância, vez que cometido o delito com o emprego de grave ameaça à pessoa - Para o reconhecimento da excludente de criminalidade do estado de necessidade é imprescindível demonstrar situação de extrema precariedade, que coloque em risco sua vida ou a saúde - Recursos defensivos não providos.

(TJ-MG - APR: XXXXX Ribeirão das Neves, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2019)”

Por isso, não preenchidos os requisitos para configuração do estado de necessidade, incabível seu reconhecimento.

2. Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão da arma e do laudo técnico.

Contudo, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas, motivo pelo qual deixo de acolher tal tese.

3. Da diminuição da pena de multa.

Por fim, pretende a diminuição da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência da acusada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual a Apelante foi condenada, é de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica da Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza da Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que encontra-se estabelecido dentro dos preceitos legais.

4.
Pedido de mudança do regime

Caso fosse acatado o pedido de afastamento da majorante do uso de arma, a defesa pleiteou pela mudança do regime inicial do semiaberto para o aberto.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022